Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. TEMA 1.087 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA VEP. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível, no âmbito da execução penal, a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial firmado após a formação da coisa julgada, mesmo se mais benéfico ao sentenciado, porquanto o art. 61, inc. I, da LEP prevê apenas a retroação de lei.
2. O juízo da execução penal não tem competência para determinar a exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP, em atenção à tese firmada no Tema n.o 1.087 pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, pois tal entendimento jurisprudencial não se equipara à lei em sentido formal.
3. Recurso conhecido e não provido.